Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MESMO CONTRATO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. OBJETO E PEDIDO DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA-DF.
1. Não se vislumbra a identidade de objeto ou causa de pedir entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusula contratual, mesmo que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento, uma vez que, na primeira, a causa de pedir é a retomada da posse do bem ante a mora do devedor, enquanto, na segunda, se discute a suposta abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento.
2. No caso, não existe conexão entre as ações, pois possuem objeto e pedido distintos, motivo pelo qual não há possibilidade de ter decisões conflitantes.
3. A distribuição ação revisional deve ser de forma aleatória, de modo que o Juízo suscitado - Juízo da Segunda Vara Cível do Gama – é o competente para processar e julgar o feito.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.